Tribunal: STF
Processo: RE 131738
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO - DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, fica prejudicado o
recurso extraordinário quando o acórdão atacado alicerça-se em
normas constitucionais e, também, estritamente legais, e a parte não
o impugna via o especial previsto no inciso III do artigo 105 da
Carta Política da República. Isso ocorre quando o aresto recorrido
revela que a Corte de origem refutou entendimento sobre estar a
legitimação passiva para a rescisória assentada em preceito do
Código de Processo Civil.
                        COISA JULGADA - PARÂMETROS - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA - FALÊNCIA. Consignando o título executivo judicial serem
devidos os juros e a correção monetária na forma da lei, não há
ofensa ao instituto da coisa julgada na decisão em que se determina
a observância do artigo 1º, § 2º do Decreto-Lei nº 75/66 e do artigo
26 da Lei de Falências, no que limitam a fluência dos juros e da
correção monetária até a data da decretação da quebra.